Tribunal: TJMT
Processo: 1014724-27.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014724-27.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA MULTA – HONORÁRIOS RECURSAIS – ACRÉSCIMO (ART. 85, §11º, DO CPC) – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A alegação de ilegitimidade passiva levantada apenas em sede recursal configura inovação recursal, sendo preclusa a matéria não arguida oportunamente.

2.

A competência do PROCON para aplicar sanções administrativas, incluindo multas, por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, está bem definida na legislação.

3.

Tendo o procedimento administrativo seguido os princípios do contraditório e ampla defesa, não há falar-se em sua nulidade.

4.

Configurada a infração às normas de defesa do consumidor, em razão da ausência da empresa reclamada nas audiências de conciliação, resta justificada a aplicação da multa.

5.

Sendo a multa aplicada pelo PROCON devidamente fundamentada e proporcional à infração cometida, deve ser mantida.

6.

De acordo com o art. 85, §11, do CPC, ao julgar o recurso, os honorários advocatícios são majorados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ V - SPE LTDA. contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

As apelantes alegam: a) ilegitimidade passiva da RNI Negócios Imobiliários S/A; b) nulidade do processo administrativo; c) ausência de fundamentação da multa aplicada; d) desproporcionalidade e irrazoabilidade do valor da multa.

Com base nesses argumentos, pugnam pelo provimento do recurso para anular o processo administrativo e a multa imposta. Alternativamente, postulam a redução da penalidade cominada.

Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de emitir parecer nos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, declarando extinto o processo com resolução do mérito.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, é vedado inovar em recurso de apelação trazendo matérias que não foram deduzidas na petição inicial, contestação, réplica, tréplica ou emendas, respeitando-se os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No presente caso, a alegação de ilegitimidade passiva foi levantada de forma detalhada apenas na apelação, configurando inovação recursal. Conforme o artigo 1.013, § 1º, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada, mas não permite a inovação recursal. Assim, a matéria não arguida em tempo oportuno encontra-se preclusa.

O PROCON, enquanto órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui a competência para lavrar autos de infração e aplicar sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078/90.

No caso, o procedimento administrativo seguiu os princípios do contraditório e ampla defesa, garantindo à apelante a oportunidade de se manifestar sobre todas as alegações e provas.

A fundamentação da multa administrativa foi clara e adequada, baseada nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme estabelecido no art. 57 do CDC. A ausência da apelante nas audiências de conciliação, sem justificativa plausível, configurou infração às normas de defesa do consumidor.

Embora a apelante tenha sido previamente intimada para apresentar proposta de acordo e, posteriormente, notificada para comparecer na audiência de conciliação, deixou de tomar as providências necessárias.

Com efeito, o que originou a aplicação da multa pelo Procon foi o não comparecimento da recorrente, sem a devida justificativa, à audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor.

Desta forma, o Procon, atuando dentro de suas atribuições e competências, no estrito cumprimento da legislação consumerista, entendeu por bem aplicar multa à apelante em razão do seu não comparecimento à audiência designada, a qual entendo devida.

A multa aplicada foi proporcional à infração cometida, considerando a condição econômica da apelante e a gravidade da infração. A sanção tem caráter pedagógico e visa desestimular condutas lesivas ao consumidor.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.502.881 – SC), os órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, possuem competência para aplicar sanções administrativas por infrações ao Código de Defesa do Consumidor, mesmo em casos de reclamações individuais. Destituídos do poder sancionatório, os Procons se transformariam em meras entidades registradoras de reclamações, sobrecarregando o Poder Judiciário. As sanções previstas no art. 56 do CDC podem ser aplicadas por qualquer órgão de defesa do consumidor, seja da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, com base no poder de polícia que lhes é conferido.

A decisão do STJ enfatiza que não se deve confundir a atuação sancionatória da Administração Pública com a legitimação para agir em Ação Civil Pública. O poder de polícia justifica-se diante de violações individuais e massificadas, sendo o número de vítimas relevante apenas na dosimetria da pena, mas não como pressuposto da competência do Procon. Este entendimento reforça a legalidade e a legitimidade das sanções aplicadas pelo Procon, independentemente de a reclamação ser individual ou coletiva, desde que observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu no presente caso.

Diante disso, é possível afirmar que a aplicação da multa pela ausência em audiência de conciliação designada pelo Procon encontra respaldo na legislação e na jurisprudência do STJ, justificando-se a manutenção da penalidade imposta.

No que tange ao valor da multa, a alegação de que é exorbitante não procede. A multa foi fixada dentro dos parâmetros legais, conforme a gravidade das infrações dispostas no auto de infração e a condição econômica do fornecedor.

Considerando que a apelante restou vencida no presente recurso, nos termos do art. 85, §11 do CPC, é imperativa a majoração dos honorários sucumbenciais anteriormente arbitrados em favor do patrono da parte vencedora.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo na importância de 10% (dez por cento) em mais 1% (um por cento), alcançando o total de 11% (onze por cento) do valor da causa.

Diante do exposto, conheço o recurso e NEGO PROVIMENTO. Além disso, em sede recursal, determino a majoração dos honorários advocatícios nos termos estabelecidos acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024